Tribunal: TJDFT
Processo: 0701977-35.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CURATELA. DESPESAS GLOSADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SALDO NEGATIVO. QUANTIA DE PEQUENA MONTA. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Aquele que for nomeado curador tem o dever legal de prestação de contas de sua administração, haja vista que está na posse de bens do curatelado, exegese dos arts. 1.755, 1.774 e 1.781 do CC. Nesse contexto, são elementos indispensáveis à prestação de contas: (i) a especificação de receitas; (iii) a especificação de despesas; (iv) a apuração de saldos mensais e final; (ii) a juntada de documentos idôneos comprobatórios das receitas e despesas. Todavia, consta a informação, corroborada por boletim de ocorrência policial, de que a curadora teve todos os comprovantes de gastos perdidos.
2. Diante de tal quadro, “embora as despesas com o curatelado não tenham sido comprovadas documentalmente, não há como ignorar sua existência, haja vista as regras da experiência, as quais indicam que os idosos portadores de doença incurável - mal de Alzheimer - possuem gastos elevados” (Acórdão n. 1179356, 20080710235805APC, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Relator Designado: MARIO-ZAM BELMIRO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/04/2019, Publicado no DJE: 18/06/2019. Pág.: 344/346).
3. Na hipótese vertente, malgrado tenha sido contabilizado saldo em favor da interditada (R$6.673,74), a quantia, diluída pelo período analisado de 12 meses, equivale à importância mensal de R$556,14 (quinhentos e cinquenta e seis reais e quatorze centavos), ou seja, 12,10% da receita mensal da curatelada (R$4.594,24).
4. Trata-se da primeira prestação de contas exigida da curadora, que se dedica de forma integral aos cuidados com a curatela e, ante a inexistência de indício de má-fé ou mal uso dos recursos, há de se considerar corretas as contas apresentadas, ante o princípio da razoabilidade.
5. Recurso conhecido e provido.